Tribunal: STF
Processo: Rcl 51944
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 18 de fevereiro de 2022, deferi a liminar requerida nestes autos, nos seguintes termos (eDOC 8):



    “Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, ao afastar a aplicabilidade do artigo 136, § 1º, da Lei Estadual 10.460/88, teria violado a Súmula Vinculante nº 10.



    Relata-se que, primeiramente, foi instaurado processo administrativo em face da parte beneficiária por abandono de cargo sem justa causa. A conclusão foi pela exoneração, de ofício, da servidora do cargo que ocupava. Inconformada, a servidora interpôs Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público, pleiteando a anulação do processo administrativo pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 



    Informa-se que a sentença julgou procedente a ação, resultando na nulidade do ato administrativo, com fundamento na sua sua ilegalidade e, ainda, determinou a reintegração da servidora ao cargo no qual estava nomeada, mantendo-se a aposentadoria. 



    Assevera-se que, no recurso de apelação, o Estado de Goiás defendeu a legalidade do ato administrativo, pois existente previsão na legislação estadual, a qual prevê que a possibilidade de exoneração de ofício do servidor por abandono de cargo na hipótese de prescrição da pretensão punitiva – artigo 136, § 1º da Lei Estadual nº 10.460/1988.



    Sustenta-se que, ao desprover a apelação para manter a sentença, o juízo reclamado, diante da alegação de violação a preceitos constitucionais, julgou inconstitucional o referido artigo, em flagrante violação à Súmula Vinculante nº 10.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Na presente reclamação, imputa-se ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, cuja redação é a seguinte:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    O acórdão que julgou a apelação no Tribunal de origem considerou violar o princípio da legalidade, da ampla defesa e do contraditório a norma que autoriza a exoneração de ofício do servidor quando este abandona o cargo, ainda que extinta a punibilidade pela prescrição. Confira-se (eDoc 5, p.74): 



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PODER JUDICIÁRIO. EXAME DA LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXONERAÇÃO DE OFICIO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORAÇÃO. 1. Embora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo, cabe-lhe o exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2. O instituto da ?exoneração de ofício?, na hipótese de abandono de cargo, quando extinta a punibilidade por prescrição, previsto no art. 136, §1º, II, alínea e, da Lei Estadual n.º 10.460/88, viola diretamente os preceitos constitucionais do devido processo legal, na seara administrativa, porquanto, uma vez extinta a punibilidade, não há falar em punição da servidora, ainda mais de ofício. 3. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários sucumbenciais recursais, levando-se em conta o trabalho adicional realizado pelo Causídico na instância revisora; destarte, em face da sucumbência do Apelante, sua condenação ao pagamento dos honorários recursais é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.”



    Convém transcrever o teor do artigo 136 da Lei 10.46/1988: 



    “Art. 136 - Exoneração é o desfazimento da relação jurídica que une o funcionário ao Estado ou a suas entidades autárquicas, operando os seus efeitos a partir da publicação do respectivo ato no órgão de imprensa oficial, salvo disposição expressa quanto à sua eficácia no passado. 



    § 1º - Dar-se-á a exoneração: 



    I - a pedido; 



    II - de ofício, nos seguintes casos: 



    a) a critério da autoridade competente para o respectivo provimento, quando se tratar de cargo em comissão; 



    b) quando o funcionário não tomar posse ou deixar de entrar em exercício nos prazos legais; 



    c) quando não satisfeitos os requisitos do estágio probatório e não couber a recondução;



    d) quando o funcionário for investido em cargo, emprego ou função pública incompatível com o de que é ocupante;



    e) na hipótese de abandono de cargo, quando extinta a punibilidade por prescrição.”



     



    Nessa análise preliminar, parece-me que o juízo de origem nega a aplicação do artigo 136, § 1º, II, e, da referida norma sem a prévia submissão da questão ao órgão especial do Tribunal, violando, assim, a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal. 



    Dessa forma, em uma análise precária, constato a presença do fumus boni iuris. Igualmente, também está suficientemente configurado o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos de cunho executivo.



    Defiro, pois, a liminar para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos da decisão do Tribunal de origem. 



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, consoante o artigo 989, I, do CPC.



    Ainda, cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme o disposto no art. 989, III, do CPC, a fim de que apresente contestação.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Após, retornem conclusos.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 14). 



    A beneficiária, citada, deixou de apresentar contestação (eDOC 17).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado (eDOC 19, p. 1):



    “Reclamação constitucional. Processo administrativo disciplinar. Exoneração de servidor público, de ofício, por abandono de cargo, que, na verdade, configura demissão. Ausência de legalidade do ato, mormente, porque operou-se, no caso, a prescrição da pretensão punitiva. Violação à Súmula Vinculante nº 10. Inocorrência. Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    Vieram-me os autos conclusos.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A controvérsia em exame refere-se à potencial desobediência, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, da regra de reserva de plenário, inscrita no art. 97 da Constituição Federal e reforçada pelo teor da Súmula Vinculante 10. 



    A contrariedade ao verbete vinculante adviria do afastamento, por motivo de inconstitucionalidade, do art. 136, § 1º, “e”, da Lei estadual nº 10.460/1988. Consta do dispositivo:



    “Art. 136 - Exoneração é o desfazimento da relação jurídica que une o funcionário ao Estado ou a suas entidades autárquicas, operando os seus efeitos a partir da publicação do respectivo ato no órgão de imprensa oficial, salvo disposição expressa quanto à sua eficácia no passado. 



    § 1º - Dar-se-á a exoneração: [...]



    II - de ofício, nos seguintes casos: [...]



    e) na hipótese de abandono de cargo, quando extinta a punibilidade por prescrição.”



    Segundo o juízo sentenciante do processo subjacente, uma vez extinta a punibilidade de demissão por prescrição, é vedado o ato de exoneração de ofício por abandono de cargo público. Desse modo, declarou-se a nulidade do ato administrativo e determinou-se a respectiva integração da beneficiária ao cargo por sentença. 



    A providência se manteve, à unanimidade, no julgamento da apelação cível pela Quinta Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do TJGO, em acórdão de cuja ementa extrai-se (eDoc 14, pp. 7-8):



    “[...]



    1. Embora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo, cabe-lhe o exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2. O instituto da exoneração de ofício, na hipótese de abandono de cargo, quando extinta a punibilidade por prescrição, previsto no art. 136, §1º, II, alínea e, da Lei Estadual n.º 10.460/88, viola diretamente os preceitos constitucionais do devido processo legal, na seara administrativa, porquanto, uma vez extinta a punibilidade, não há falar em punição da servidora, ainda mais de ofício. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.”



    No ponto, o voto condutor do julgado determinou o afastamento de ato administrativo autorizado pelo art. 136, § 1º, “e”, da Lei Estadual 10.460/1988, por considerá-lo incompatível com a ordem jurídica vigente. In litteris (eDoc 5, pp. 70-72):



     “Em suma, alega o Apelante que o abandono de cargo propicia o rompimento da relação jurídica por meio da demissão ou exoneração, ainda que prescrita a pretensão punitiva, haja vista que não há possibilidade de restauração do vínculo, de modo que a exoneração da Apelada foi legítima. Todavia, razão não lhe assiste. 



    Isto porque o procedimento administrativo disciplinar instaurado culminou com Relatório da Comissão Processante, reconhecendo que a pretensão punitiva de demissão restou prescrita, contudo, opinou pela ?exoneração de ofício? da servidora pública. 



    Como bem pontuado na sentença recorrida, o abandono de cargo gera a demissão do servidor, e não sua exoneração, conforme dispõe o art. 37 da Lei Estadual n.º 10.460/88 (Estatuto do Servidor Público Civil do Estado de Goiás), verbis: 



    "Art. 37 - Salvo os casos expressamente previstos neste Estatuto, o funcionário que interromper o exercício por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ou 45 (quarenta e cinco) intercalados, sem justa causa, dentro do mesmo ano civil, será demitido por abandono de cargo." Grifei. ”



    Com efeito, percebe-se que a Administração Pública afirma ter exonerado de ofício da servidora pública, todavia, o que ocorreu, de fato, foi uma demissão, por suposta infração prescrita. 



    Ainda, verifica-se que o instituto da ?exoneração de ofício?, na hipótese de abandono de cargo, quando extinta a punibilidade por prescrição, foi considerado ilegal por este Tribunal: [...].



    Ademais, restou incontroversa a prescrição da pretensão disciplinar, fato reconhecido pelo próprio Relatório da Comissão Processante, o que dispensa maiores comentários acerca de sua configuração. 



    Desse modo, a manutenção da sentença é medida que impõe.” (Grifos acrescidos.)



    Com acerto, a argumentação do órgão reclamado calcou-se na instrumentalização de hipótese de exoneração de ofício para aplicação de punição administrativa já prescrita, procedimento manifestamente ofensivo aos princípios constitucionais reitores da Administração Pública (art. 37, caput, da CF), uma vez que eivado de desvio de finalidade. 



    Além disso, é de rigor observar que o dispositivo legal afastado tem origem pré-constitucional, eis que consta da Lei estadual 10.460, de 22.2.1988. Dessa forma, a regra não se submete a juízo de constitucionalidade ou inconstitucionalidade em face da CF/1988, mas de recepção ou revogação, tornando-se inaplicável, in casu, a regra do “full bench”, prestigiada no art. 97 da Constituição Federal. 



    E por não haver falar em inconstitucionalidade do art. 136, § 1º, “e”, da Lei estadual goiana 10.460/1988, aquilata-se a manifesta impropriedade do manejo da reclamação com fundamento no verbete sumular vinculante 10. 



    Ante o exposto, casso a liminar anteriormente deferida e julgo improcedente a reclamação, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente